Tribunal: STF
Processo: RE 103378
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, MEDIANTE INQUERITO ADMINISTRATIVO
SEGUIDO DE AÇÃO PENAL.
QUESTÃO QUE NÃO FOI EXAMINADA, PELA MAIORIA FORMADORA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, SOB O PRISMA DO ART. 105, II, DA CONSTITUIÇÃO , DE CUJA
CONTRARIEDADE TAMBÉM NÃO E POSSIVEL COGITAR, PORQUANTO FOI
REALIZADO O INQUERITO E NÃO DE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CARACTERIZADO E, SE ASSIM O FOSSE,
SUPERADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL
(RE-85191, RE-86687 E RE-99985).